Tribunal: TJPA
Processo: 0004370-33.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004370-33.2016.8.14.0022

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: IVALDO P. RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. CONSOLIDAÇÃO PREMATURA DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra Ivaldo P. Rodrigues, julgou procedente o pedido inicial e declarou consolidada a propriedade e a posse plena de veículo alienado fiduciariamente, embora o bem não tenha sido localizado nem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é juridicamente possível proferir sentença de procedência, com consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, antes da efetiva apreensão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

A mera citação do devedor, a revelia formal, a ciência da mora ou a frustração das diligências de localização do bem não substituem o marco legal da efetiva execução da liminar.

O prazo de resposta do devedor fiduciante, no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969, conta-se da execução da liminar, razão pela qual a ausência de apreensão impede o regular amadurecimento do feito para julgamento de mérito.

A posse plena não pode ser consolidada em favor do credor fiduciário que nunca recebeu a posse material do bem.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 reforça que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A declaração do requerido de que teria vendido o veículo não autoriza a supressão da etapa legal de apreensão, podendo justificar apenas as providências processuais cabíveis, inclusive novas diligências de localização ou eventual conversão na forma legal.

A sentença que consolida a propriedade e a posse plena do veículo antes da efetiva apreensão antecipa consequência legal condicionada à execução da liminar e configura error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente exige a prévia execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A ausência de apreensão do veículo impede o julgamento definitivo de procedência com consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário. 3. O prazo de resposta do devedor fiduciante, no procedimento especial de busca e apreensão, conta-se da execução da liminar. 4. A sentença que consolida a propriedade e a posse plena antes da efetiva apreensão do bem incorre em error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, 3º, caput, §§ 1º, 3º, 4º e 5º; CPC, arts. 85, § 2º, 344 e seguintes, e 1.040; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Tema 1.040, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001518-52.2019.8.13.0319, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 24.09.2025, publ. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004370-33.2016.8.14.0022

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADA: IVALDO P RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
ajuizada em face de
IVALDO P. RODRIGUES
.

Na origem, a autora ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato de participação em grupo de consórcio de veículo automotor, grupo nº 07566, cota nº 00300, alegando que o requerido foi contemplado com o automóvel marca
FIAT
, modelo
FIORINO FLEX
, ano/modelo
2011/2012
, RENAVAM nº
39451357
, chassi nº
9BD255049C8933095
, placa
HJ-8533
, gravado com cláusula de alienação fiduciária em garantia.

Sustentou que o requerido deixou de adimplir as prestações pactuadas, encontrando-se em mora desde a parcela nº 55, com vencimento em 10 de setembro de 2015. Informou, ainda, que promoveu a notificação extrajudicial do devedor, sem que houvesse regularização do débito, razão pela qual requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, ao final, a consolidação da propriedade e da posse plena em seu favor, além da condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão
(ID 34731641)
.

Contudo, após diversas diligências, o bem não foi localizado. Posteriormente, o requerido foi citado pessoalmente, ocasião em que declarou ao Oficial de Justiça que não mais possuía o veículo, pois o teria vendido anteriormente, sem indicar sua localização
(ID 34731683)
.

Certificada a ausência de contestação no prazo legal
(ID 34731686)
.

Sobreveio sentença
(ID 34731687),
o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, vejamos:

“(...)

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais que consta dos autos, com fulcro nas disposições do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, bem como nos artigos 344 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada por BRASDECO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de IVALDO P RODRIGUES, para:

I. Declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente, qual seja, o automóvel marca FIAT, modelo FIORINO FLEX, ano/modelo 2011/2012, Código de RENAVAM 39451357, Chassis nº 9BD255049C8933095 e placa HJ-8533, em favor da parte autora, BRASDECO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

II. Condenar a parte requerida, IVALDO P RODRIGUES, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado desta sentença, e a correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da propositura da ação.

III. Conceder à parte autora a faculdade de, caso o bem não seja localizado ou, ainda, em caso de eventual posterior localização, manifestar interesse na sua recuperação ou, alternativamente, requerer, no mesmo feito, a conversão do presente pedido de busca e apreensão em ação executiva por quantia certa, para a satisfação do crédito remanescente, com as devidas atualizações e acréscimos legais, nos termos do artigo 3º, §§ 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/69.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, observadas as formalidades legais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

O Réu/Apelado apresentou contestação intempestiva
(ID 34731692)
.

O Autor/Apelante opôs Embargos de Declaração
(ID 34731697)
os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo
(ID 34731700)
.

Irresignada, a parte autora
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs recurso de apelação
(ID 34731702)
. Em suas razões, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois consolidou a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente antes da efetiva apreensão do veículo. Afirma que o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a consolidação da propriedade e da posse somente ocorre cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, o que não teria ocorrido no caso concreto.

A apelante argumenta que, não tendo havido a apreensão do bem, inexiste posse em seu favor, sendo juridicamente impossível a sentença consolidar posse que jamais foi exercida. Defende que a decisão recorrida lhe causa prejuízo, pois a torna responsável por veículo cujo paradeiro e condições desconhece, podendo inclusive gerar responsabilização por penalidades administrativas e obrigações vinculadas ao automóvel.

Sustenta, ainda, que o feito não se encontrava maduro para julgamento, pois, reconhecida a mora, deveria prosseguir para efetivo cumprimento da liminar e somente após a apreensão do bem seria possível a abertura do prazo para resposta e posterior julgamento. Invoca o art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040, segundo o qual, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, mediante expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da ação.

Sem contrarrazões
(ID 34731708)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estritamente processual: definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é juridicamente possível proferir sentença de procedência, com consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, antes da efetiva apreensão do bem.

A resposta é negativa.

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre cinco dias após a execução da liminar. O mesmo dispositivo legal, em seu § 3º, fixa que o prazo de resposta do devedor fiduciante é contado da execução da liminar, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

(...)

§ 3
o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

A estrutura normativa, portanto, não elege a mera citação, a ciência do devedor, a revelia formal ou a frustração de diligências como marcos suficientes para consolidar a propriedade e a posse plena; o termo legal é a efetiva execução da ordem de busca e apreensão. O texto oficial do Decreto-Lei nº 911/1969 disciplina a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 3º, § 3º, assentou que a resposta se vincula à execução da liminar, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO . REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR .

1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ).

2 . Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.

3. Tese para os fins do art . 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados . 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que o veículo não foi fisicamente apreendido e, ainda assim, considerou suficientes a citação válida, a revelia e a declaração do requerido de que teria vendido o bem para consolidar a propriedade e a posse plena em favor da credora fiduciária. Tal conclusão, embora voltada à preservação do crédito, subverte a ordem procedimental especial instituída pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A ação de busca e apreensão possui rito peculiar e finalidade satisfativa inicial: recuperar o bem dado em garantia. Somente após a execução da liminar abre-se, nos termos legais, a fase subsequente de purgação da mora, eventual consolidação da propriedade e exercício de defesa pelo devedor. Não se trata de formalismo infecundo, mas de pressuposto lógico-jurídico do próprio provimento: a posse plena não pode ser consolidada, por sentença, em favor de quem nunca recebeu a posse material do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.040, firmou a tese de que, “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. O acórdão supracitado foi proferido no REsp nº 1.799.367/MG, pela Segunda Seção, com acórdão lavrado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/11/2021.

A orientação foi igualmente divulgada pelo STJ ao registrar que o procedimento especial estruturado pelo Decreto-Lei nº 911/1969 prevê, em primeiro momento, a recuperação do bem e, apenas depois, a purgação da mora e a análise da defesa.

Se nem a contestação deve ser apreciada antes da execução da medida liminar, com maior razão não se admite o julgamento definitivo de procedência antes da apreensão do veículo, com consolidação de propriedade e posse plena em favor do credor. A sentença recorrida, ao antecipar a consequência legal que pressupõe a execução da liminar, incorreu em error in procedendo.

Assim é o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM . VEÍCULO NÃO APREENDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO PREMATURO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA . CASSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, apesar de não ter havido apreensão efetiva do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença de mérito que consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário sem a prévia e efetiva apreensão do veículo, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040 .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário somente ocorre cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.
4 . A ausência de apreensão do veículo impede a abertura de prazo para contestação, a análise das teses defensivas e a subsequente prolação de sentença de mérito.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo nº 1.040, é clara ao dispor que a análise da contestação somente pode ocorrer após a efetiva apreensão do bem . 6. A legislação especial oferece solução para a hipótese de não localização do bem, facultando ao credor requerer a conversão da ação em execução (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969), mas não autoriza o julgamento prematuro de mérito. 7 . A sentença de procedência proferida sem a prévia apreensão do bem configura error in procedendo, devendo ser cassada para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO 8. Acolhida preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50015185220198130319, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 24/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/09/2025) [grifei]

A circunstância de o requerido ter declarado que não mais possuía o veículo, por tê-lo alienado anteriormente, não autoriza a supressão da etapa legal de apreensão nem transmuda automaticamente a ação de busca e apreensão em procedimento apto à consolidação abstrata da posse. Tal fato pode justificar a adoção das providências processuais cabíveis, inclusive novas diligências de localização ou, se assim requerer o credor fiduciário, a conversão na forma legal; não legitima, porém, sentença que consolida posse inexistente no plano fático.

Também não se sustenta o decreto de revelia como fundamento autônomo de procedência, pois o prazo de resposta, no rito especial, conta-se da execução da liminar. Ausente apreensão, não se pode considerar regularmente deflagrado o prazo previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A certificação de ausência de contestação, nesse contexto, não tinha aptidão para amadurecer o feito para julgamento de mérito.

A apelante, aliás, não pretende julgamento de improcedência nem reconhecimento de adimplemento do devedor. Seu inconformismo volta-se contra a prematuridade da sentença, sustentando que, não tendo havido apreensão do veículo, inexiste posse consolidável e o processo deveria prosseguir para cumprimento da liminar anteriormente deferida.

Assiste-lhe razão.

A solução adequada é a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante renovação das providências necessárias ao cumprimento da liminar de busca e apreensão, sem prejuízo de eventual requerimento da credora fiduciária quanto às faculdades legais próprias do Decreto-Lei nº 911/1969, a serem oportunamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação de busca e apreensão, com adoção das providências necessárias ao cumprimento da liminar anteriormente deferida, observada a impossibilidade de consolidação da propriedade e da posse plena do veículo antes da efetiva apreensão do bem.

Ficam prejudicados os ônus sucumbenciais fixados na sentença anulada, os quais deverão ser novamente apreciados quando do pronunciamento final cabível.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026